Tribunal: TJBA
Processo: 8036196-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036196-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS PAULO MEDEIROS LIMA GONCALVES

Advogado(s)
:
PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR registrado(a) civilmente como PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR

AGRAVADO: SINDICATO DO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, ENERGIAS ALTERNATIVAS E LOJAS DE CONVENIENCIAS DO ESTADO DA BAHIA - SINDICOMBUSTIVEIS BAHIA

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito
Processual Civil.
Recurso de
agravo de instrumento. Embargos de Declaração.
Ação
de cobrança. Corretagem. Decisão a quo que encerrou a instrução, anunciou o julgamento antecipado da lide e declarou a igualdade do ônus da prova entre as partes. Incorreção. Impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte agravante na obtenção do documento probatório oriundo de relação jurídica contratual que não fez parte. Necessidade de inversão do ônus da prova. Art. 373, §1º, do CPC. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

I.
Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de origem, que encerrou a instrução, anunciou o julgamento antecipado da lide e declarou a igualdade do ônus da prova entre as partes (ID.442794420).

II.
Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em analisar: i) a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte agravante; ii) a necessidade de reabertura da instrução para juntada de documento; iii) necessidade de envio de ofício para a parte locatária.

III
. Razões de decidir

3. Consoante entendimento do art. 373, §1º, do CPC, a inversão do ônus da prova pode ser concedida quando demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte requerente produzir prova de fatos constitutivos de seu direito, desde que a outra parte tenha maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário.

4. No caso concreto, a demanda de origem abrange distrato contratual intimamente relacionado ao contrato objeto da lide, em uma relação jurídica do qual o agravante não foi parte, evidenciando a impossibilidade/excessiva dificuldade desta cumprir o encargo. Lado outro, há maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pela parte recorrida, autorizando, assim, a inversão do ônus da prova requerida.

5. A inversão do ônus da prova não exime a parte agravante de demonstrar elementos basilares dos fatos constitutivos do seu direito, não acarretando uma automática condenação do agravado neste particular.

6. Imperiosa a reabertura da instrução para oportunizar à agravada, caso entenda pertinente, a juntada dos documentos requeridos.

7. Diante da referida inversão prova, desnecessário o envio de ofício para a “BK Brasil”, notadamente porque a obrigação recai sobre a parte agravada.

IV.

Dispositivo e tese

8. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer a inversão do ônus da prova quanto à apresentação do documento requerido pela parte autora/agravante, qual seja, o distrato do contrato de aluguel objeto da lide e eventuais documentos deste decorrente, reabrindo-se a fase instrutória para oportunizar tal diligência e os trâmites posteriores que se fizerem necessários. Embargos de Declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8036196-75.2024.8.05.0000
, em que é agravante
LUÍS PAULO MEDEIROS LIMA GONÇALVES

e agravado
SINDICATO DO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, ENERGIAS ALTERNATIVAS E LOJAS DE CONVENIÊNCIAS DO ESTADO DA BAHIA - SINDICOMBUSTIVEIS BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração, e
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.